Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-79.2022.8.11.0099
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001180-79.2022.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), GILVAN CANDIDO DA COSTA - CPF: 876.702.672-91 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - FALTA DO CONTRATO E DE ASSINATURA DO SUPOSTO DEVEDOR - REVELIA - INSTITUTO QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA DEMANDA, DEVENDO SER PROVADO, PELOS MENOS MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001180-79.2022.8.11.0099.

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE.

EMBARGADA:

GILVAN CANDIDO DA COSTA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE

em desfavor de acórdão proferido em ID n. 305870379 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargante.

Sustenta o Embargante
“A embargante, em sua Apelação, formulou expressamente pedido subsidiário para que, na hipótese de não acolhimento do pleito principal, fosse determinado que a demanda fosse extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.” (...) “O v. acórdão embargado, contudo, deixou de enfrentar esse ponto. Embora tenha se debruçado sobre a suficiência da prova escrita, em nenhum momento analisou o pleito subsidiário da parte apelante, limitando-se a manter a improcedência da ação. Essa ausência de manifestação configura omissão relevante, nos exatos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois se refere a questão capaz de alterar substancialmente o resultado do julgamento.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora
omisso quanto ao pleito subsidiário de extinção do feito sem julgamento do mérito pela inexistência de prova escrita idônea, TAL QUESTÃO FORA EXPRESSAMENTE ANALISADA NOS AUTOS, porquanto fundamentado o decisum que a ausência de comprovação da relação jurídica leva a improcedência da demanda,

não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber, colaciona-se a decisão,
per relatione
:

“...O Recurso visa a desconstituição da decisão que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, ao fundamento de que ausente a comprovação de relação jurídica entre as partes.

A Apelante afirma que celebrou com o Apelado dois contratos de Crédito Pré-aprovado, sendo o primeiro n. 327650-0 em 28/10/2021, e o segundo n. 332912-8 em 22/11/2021,

O valor contratado pelo Apelado foi de R$ 10.289,74 (dez mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) referente ao contrato n. 327650-0, tendo se comprometido a quitar referida operação em 08 (oito) parcelas iguais e consecutivas com vencimento inicial para 10/02/2022 e final em 12/09/2022, e o valor de R$ 12.440,34 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) referente ao contrato n. 332912-8, tendo se comprometido a quitar referida operação em 10 (dez) parcelas iguais e consecutivas com vencimento inicial para 11/04/2022 e final em 10/01/2023.

Assevera que com o decurso de prazo contratado, o Apelado não efetuou o pagamento dos valores devidos.

Diz, assim, a Cooperativa Apelante que é credora do requerido da quantia líquida, certa e atualizada de R$ 17.070,57 (dezessete mil, setenta reais e cinquenta e sete centavos), sendo o valor de R$ 5.375,24 (cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) pertencente ao contrato n. 327650-0 e R$ 11.695,33 (onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) pertencente ao contrato n. 332912-8.

Ajuizada a Monitória, esta fora julgada improcedente nos seguintes termos:

“Em verdade, em análise a documentação acostada na inicial, verifica-se que inexiste qualquer contrato de abertura de conta ou contratação de serviços que demonstre a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Salienta-se que o contrato de Id. 105573762 não possui a assinatura do Réu, sendo que os comprovantes de contratações de Ids. 105573760 e 105573761, por si só, não são suficiente para embasar a pretensão monitória, pois são documentos unilateralmente produzidos pela Requerente.

Caberia à Autora comprovar, de forma inequívoca, a contratação aduzida na inicial, o que não ocorreu, uma vez que inexiste qualquer contrato ou documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu.

Incumbia a Autora trazer a prova escrita da cobrança pretendida, o que não ocorreu, eis que ausente a comprovação da contratação ou até mesmo o comprovante de depósito dos valores indicados na inicial.

Dessa forma, a pretensão monitória não se justifica, uma vez que inexistente prova escrita do crédito alegado, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

(...)

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito da presente ação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem honorários ante a revelia da parte contrária.

Custas pela Autora.”.

Pois bem. Preceituam os artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil (CPC), que a Monitória é um procedimento especial que permite ao credor buscar o cumprimento de uma obrigação com base em prova escrita, mas sem força de título executivo.

É um meio mais rápido e simplificado para obter um título executivo judicial quando o credor possui documentos que comprovem a dívida, mas que não são suficientes para uma execução direta.

Segundo o nobre mestre VICENTE GRECO FILHO, "pressuposto de admissibilidade do pedido monitório (condição da ação interesse processual adequação) é ter o possível credor prova escrita da obrigação sem eficácia de título executivo. Obviamente, porque se tivesse título teria execução e faltar-lhe-ia o interesse processual necessário ao provimento monitório." (Direito Processual Civil Brasileiro, 3o vol., 12a ed., Ed. Saraiva, p. 261)

No caso em apreço, a Instituição Financeira, ajuizou a ação monitória, todavia o documento encontra-se inábil para a propositura da ação, pois não há o Contrato realizado entre as partes, a assinatura do Apelado, bem como anuência de seus termos.

Vale ainda ressaltar, que embora o Apelante afirme que o pedido está alicerçado em título válido, acompanhado de planilha de débito, o que comprova a liquidez e certeza da dívida, sem força executiva, a dar ensejo a propositura de ação monitória para a satisfação de seu crédito, o que se tem dos autos é um documento sem qualquer assinatura e desprovido de conteúdo.

Com efeito, a melhor doutrina ensina que o autor deve apresentar uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu, ou seja, não basta a alegação da parte de que o direito ao crédito exista, deve ser provada, em especial porque se existisse a relação jurídica entre as partes e assinado pelo Apelado, como assinala o Apelante, deveria ter sido carreada aos autos juntamente com a inicial.

Destarte, para o manejo da ação monitória é necessário a exibição em conjunto com a inicial de documentos, sem força executiva, mais que revele a existência de dívida liquida, certa e exigível. Assim, como o Apelante não conseguiu demonstrar a existência de relação jurídica obrigacional entre as partes, face

a ausência de documentos que comprovem a existência do débito a decisão hostilizada, não merece qualquer retoque

a sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes. II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES). (...)” (TJ-MT – N.U 1001071-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)”

Portanto, imprescindível o julgamento do feito pela improcedência, considerando a inexistência do negócio jurídico entre as partes.

A propósito, acerca da imprescindibilidade da prova escrita para embasar o requerimento monitório:

“AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova escrita, a fim de embasar ação monitória, constitui o ônus probatório do autor, devendo este demonstrar o fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez, no caso, entretanto, a demanda foi instruída com uma simples “requisição”, desprovida de maiores informações, por meio da qual não é possível identificar a origem do débito e os dados do devedor, desse modo, não há como manter a procedência da ação monitória” (TJ-MT 00116327820128110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

Quanto aos efeitos da Revelia, esta não implica em automática procedência do pedido, não exime a Apelante de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. O Julgador deve firmar seu convencimento a partir da análise de todos os elementos constantes dos autos, e inexistentes no caso em análise, conforme posto.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Edelise Rauber Reichembak, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em face da ré Daiana Galon. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) a revelia da parte demandada implica procedência automática da ação; (b) a prova documental apresentada pela autora é suficiente para comprovar a existência da dívida. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, mas não dispensa o exame dos requisitos mínimos de prova necessários para a condenação. 4. A prova documental apresentada pela autora foi considerada insuficiente para comprovar a existência da dívida, sendo apenas uma folha de caderno com uma relação de compras, sem assinatura da demandada. IV- PRECEDENTES 5. (Recurso Inominado, No 50190298120228210013, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Luiz Leal Vieira, Julgado em: 07-08-2024). V- DISPOSITIVO 6. Recurso inominado desprovido. (Recurso Inominado, No 50025706120248210036, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ema Denize Massing, Julgado em: 06-05-2025)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem majoração de honorários.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025